Tribunal: STF
Processo: ARE 1551128
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Adryan Roberto Machado da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “Ementa: apelações criminais defensiva e da Acusação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso defensivo improvido, sendo provido o apelo do Ministério Público. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Incabível a desclassificação para a rubrica do artigo 28 da Lei de Drogas. Dosimetria. Na primeira fase, a penabase deve ser fixada no piso: cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) diasmulta. Na segunda fase, a pena permanece no mesmo patamar, mesmo diante da presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, a pena pode ser diminuída em 2/3, pela causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, totalizando-se um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa. A pena é final. O regime é o inicial aberto. A pena corporal pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade e por mais dez (10) dias-multa. Deve-se decretar a perda do valor apreendido. Recurso em liberdade.” (edoc. 141, p. 2).  



    No recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 5º, LVI e 144, §8º, da Constituição Federal, “A Guarda Civil Municipal atuou fora de suas atribuições no caso. Isso leva à exclusão da prova da autoria e da materialidade, e à subsequente absolvição. ”(edoc. 124).



    O recorrente sustenta ainda que “os guardas afirmaram que policiavam o local e, em razão de suposta atitude suspeita do recorrente ao avistar a viatura, o abordaram. Na sequência, encontraram drogas em suas vestes e o detiveram. “



    Em seguida, destaca: “Como se vê, os guardas municipais atuaram, no caso, como polícia preventiva. Afinal, agiram, realizando busca pessoal, para reprimir crimes em geral, sem qualquer relação direta com bens, instalações ou serviços municipais, sem competência constitucional para tanto” (edoc. 152, p. 7).



    Requer, ao final, seja “seja o presente recurso conhecido e provido para absolver o recorrente, nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. ” (edoc. 152, p. 12).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, sendo absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.



    Na sequência, o TJSP deu provimento à apelação do Ministério Público estadual para condená-lo à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime do artigo 33, “caput”, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade e por mais dez (10) dias-multa.”



    O Tribunal de origem condenou o recorrente por tráfico de drogas sob a seguinte fundamentação:  



    “A negativa não convence. 



    Dhieimison, guarda municipal, depôs que realizavam patrulhamento pelo bairro Boa Vista, conhecido pela incidência do tráfico de entorpecentes, oportunidade em que se depararam com Adryan Roberto saindo do interior do mato, certo que, após vê-los, ele tentou fugir, mas conseguiram abordá-lo. Durante busca pessoal, localizaram, nas vestes de Adryan Roberto, 38 porções de “mesclado”, 5 “eppendorfs” contendo cocaína e 17 pedras de crack, além da quantia de R$ 30,00 em espécie. Questionado, Adryan Roberto confessou que estava traficando desde o período da manhã. Diante disso, ele foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial. Tudo que foi apreendido estava na posse de Adryan Roberto. Não o conhecia. Adryan Roberto estava sozinho. Havia outras pessoas no local, mas somente Adryan Roberto estava saindo do mato e tentou fugir quando da aproximação da equipe. Sua equipe é do canil e chegaram a realizar buscas nas imediações com um cão, mas não encontraram mais drogas. 



    Leandro, guarda municipal, depôs que realizavam patrulhamento pela UBS e na EMEI, em razão da incidência de roubos e furtos na região, e, ao passar próximo a uma “biqueira”, visualizaram Adryan Roberto saindo do mato, certo que, após vê-los, ele correu, diante do que deliberaram pela abordagem e conseguiram detê-lo. Em busca pessoal, localizaram 38 “bolsinhas de mesclado”, 17 pedras de crack e 5 pinos de cocaína, além da quantia de R$ 30,00. Questionado, Adryan Roberto confessou que estava traficando naquele local desde o período da manhã. Já o abordou em outras “biqueiras”, mas, até então, não havia encontrado nada ilícito. Diante disso, ele foi apresentado no plantão policial. 



    Os guardas municipais afirmaram que, ao passar em conhecido ponto de tráfico, visualizaram Adryan Roberto saindo de um mato, certo que ele tentou fugir, mas foi alcançado e contido, tendo sido encontradas as em seu poder 38 porções de “mesclado”, 17 pedras de crack e 5 porções de cocaína.



    (...)



    Há alguns meses, no entanto, no RE 1281774 AgR-ED/SP - São Paulo, Emb. Dec. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu provimento ao inconformismo para reconhecer a "legalidade da prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais", pois as Guardas Municipais são previstas na Constituição Federal (artigo 144), no Capítulo III, Título V (Da segurança pública) e, portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança púbica, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desemprenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em especial de bens, serviços e instalações do Municípios, elas desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (artigo 9º, § 1º, da CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei nº 13.022/2014 (Julg. 10.5.2022 - Publ. 11.5.2022), ou seja, predominantemente os guardas metropolitanos cuidam dos bens, serviços e instalações dos Municípios, não exclusivamente, teriam atribuição, pois, para outras atividades para assegurar a ordem pública e a paz social, impedindo o avanço da criminalidade, que afetaria a segurança de todos, diante do que não há se cogitar de nulidade na abordagem realizada pelos guardas que atuaram na diligência em questão.



    (...)



    Aliás, para legitimar ainda mais a ação dos guardas municipais, foi promulgada e está em vigor o Decreto n º 11.841, de 21.12.2023, que regulamenta a Lei nº 13.022, de 8.8.2014, que dispõe sobre a cooperação das guardas municipais com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. 



    Leia-se: 



    "Artigo 3º As ações das guardas municipais a que se refere o artigo 2º serão realizadas de forma integrada com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal e terão como princípios: I - a garantia do respeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição; II - a contribuição para a paz social, a prevenção e a pacificação de conflitos; e III - a garantia do atendimento de ocorrências emergenciais. § 1º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se ocorrência emergencial aquela cujas características exijam a atuação célere e imediata dos órgãos de segurança pública e configurem grave dano ou risco de dano à vida e à segurança das pessoas e do patrimônio. § 2º As guardas municipais, no atendimento das ocorrências emergenciais, realizarão os procedimentos preliminares iniciais, acionarão os órgãos de segurança pública cuja atuação seja necessária e prestarão apoio para a continuidade do atendimento. 



    (...) Artigo 5º Na hipótese de ocorrências que configurem ilícito penal, as guardas municipais poderão: I - realizar a prisão em flagrante dos envolvidos, na forma prevista nos artigo 301 e artigo 302 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal; II - apresentar o preso e a correspondente notificação circunstanciada da ocorrência à polícia judiciária competente para a apuração do delito; e III - contribuir para a preservação do local do crime, quando possível e sempre que necessário". ”. (edoc. 141, p. 6-10, grifamos)  



    Como visto, o Tribunal de origem assentou inexistir ilegalidade, tendo em conta o disposto nos artigos 301 e 302 do CPP, segundo o qual a qualquer do povo é possível a realização de prisão em flagrante. Logo, as guardas municipais, investidos de função pública, tem o dever de fazê-lo.



    Verifica-se que o acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Suprema Corte que sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  



    “Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2022, grifamos) 



    Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 220447 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/12/2022, grifamos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)  



    Por fim, ressalto que para divergir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente